Tribunal: TJDFT
Processo: 0740443-09.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0740443-09.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FLAVIO AUGUSTO MARTINEZ FERNANDES JUNIOR AGRAVADO: FUNDACAO GETULIO VARGAS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por FLAVIO AUGUSTO MARTINEZ FERNANDES JUNIOR, contra decisão proferida na ação de execução de título extrajudicial no 0710682-27.2025.8.07.0001, movida por FUNDACAO GETULIO VARGAS. A decisão agravada indeferiu a impugnação do executado e converteu a penhora em pagamento, nos seguintes termos (ID 248046042): “Trata-se de impugnação à penhora apresentada pelo executado (ID 243953179), na qual sustenta, em síntese, a impenhorabilidade da quantia de R$ 32.901,27 (trinta e dois mil, novecentos e um reais e vinte e sete centavos), bloqueada por meio do sistema SISBAJUD. Argumenta que o valor é inferior ao limite de 40 (quarenta) salários-mínimos, conforme o art. 833, X, do Código de Processo Civil (CPC), e que possui natureza de verba alimentar, nos termos do inciso IV do mesmo dispositivo legal. Instado a apresentar os extratos bancários referentes aos trinta dias anteriores à constrição para melhor análise da alegação (ID 244579184), o devedor se manifestou no ID 247621800, sustentando a desnecessidade da medida. Aduz que a impenhorabilidade do montante inferior a 40 salários-mínimos constitui critério objetivo, prescindindo de outras provas. Pugnou, ao final, pela imediata liberação dos valores. É o breve relatório. Decido. A controvérsia cinge-se à verificação da impenhorabilidade do valor bloqueado em conta de titularidade do executado. De início, cumpre salientar que, embora haja julgado do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a proteção conferida pelo art. 833, X, do CPC se estende a valores depositados em conta corrente e outros investimentos, a presunção de impenhorabilidade não é absoluta. A finalidade da norma é proteger a poupança e a reserva financeira destinada a garantir o mínimo existencial do devedor e de sua família, e não blindar de forma irrestrita o patrimônio do executado em detrimento do direito do credor. Nos termos do art. 854, § 3o, I, do CPC, incumbe ao executado o ônus de comprovar que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis. No caso em tela, foi oportunizado ao devedor que demonstrasse a natureza dos valores e a forma de utilização da conta bancária, por meio da juntada de simples extratos. Contudo, o executado deliberadamente se recusou a cumprir a determinação judicial, insistindo em uma tese de presunção absoluta que não encontra amparo na jurisprudência consolidada. A recusa em apresentar os documentos solicitados impede este juízo de verificar se a conta era utilizada para movimentações financeiras rotineiras, descaracterizando a natureza de reserva de capital, ou se os valores nela depositados provinham de fontes diversas que não se enquadram na proteção legal. A não cooperação do devedor para o esclarecimento dos fatos opera em seu desfavor, levando à presunção de que a prova, se produzida, infirmaria suas alegações. Nesse sentido, a jurisprudência do E. TJDFT é clara ao assentar que a mera alegação de que o montante é inferior a 40 salários-mínimos, desacompanhada de provas que demonstrem sua característica de reserva financeira, não é suficiente para o reconhecimento da impenhorabilidade. Cabe ao devedor comprovar que a quantia possui natureza de poupança, e não de saldo em conta de livre movimentação. Neste sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PENHORA. VALORES. RESERVA FINANCEIRA. POSSIBILIDADE. DESVIRTUAMENTO. COMPROVADO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O art. 833, inciso X e § 2o, do Código de Processo Civil dispõe sobre a impenhorabilidade dos valores depositados em caderneta de poupança - até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos. 2. Constitui ônus do executado comprovar a impenhorabilidade do numerário bloqueado judicialmente, nos termos do art. 854, § 3o, I, do Código de Processo Civil. 3. A não comprovação da utilização da conta-corrente como reserva financeira permite a constrição judicial da quantia penhorada. 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 2032656, 0716281-47.2025.8.07.0000, Relator(a): EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/08/2025, publicado no DJe: 22/08/2025.) negrito nosso. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. VIA SISBAJUD. CONTA BANCÁRIA DO DEVEDOR. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE NATUREZA DE RESERVA DE CAPITAL. DECISÃO MANTIDA. 1. Na espécie, incumbe ao executado a efetiva e oportuna demonstração de que a penhora no feito lhe priva do mínimo existencial impenhorável a que se refere a norma do art. 833, IV, do CPC, conforme inteligência do art. 854, § 3o, I, do mesmo diploma legal. 2. O Superior Tribunal de Justiça confere interpretação extensiva à regra do art. 833, X, do Código de Processo Civil, para considerar impenhorável os valores poupados pelo devedor, seja em caderneta de poupança, conta-corrente, fundo de investimentos ou em papel-moeda, até o limite de 40 salários-mínimos. Precedentes. 3. A circunstância de a quantia bloqueada em questão ser inferior ao correspondente a 40 (quarenta) salários-mínimos, não atrai, por si só, o disposto no Art. 833, inciso X, do CPC, que prevê a impenhorabilidade da quantia depositada em caderneta de poupança, restando necessária a análise das particularidades do caso concreto. 4. No caso, para não afastar a incidência da impenhorabilidade prevista no inciso X do art. 833 do CPC, caberia ao devedor/agravante comprovar que a quantia penhorada em sua conta bancária se caracterizava com natureza de reserva de capital - destinada a sobrevivência digna dele e ao sustento mínimo de sua família. 5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 2017006, 0718988-85.2025.8.07.0000, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10/07/2025, publicado no DJe: 24/07/2025.) negrito nosso. Da mesma forma, a alegação de se tratar de verba alimentar (art. 833, IV, do CPC) restou no campo meramente retórico, visto que o executado não produziu qualquer prova nesse sentido, ônus que também lhe incumbia. Portanto, ao se furtar de seu dever processual de provar o alegado, o executado não logrou êxito em desconstituir a penhora. Ante o exposto, INDEFIRO a impugnação de ID 243953179 e, por conseguinte, converto a penhora de R$ 32.901,27 (trinta e dois mil, novecentos e um reais e vinte e sete centavos) em pagamento. À Secretaria: Junte-se aos autos o extrato da conta judicial. Desde já, esclareço que a quantia bloqueada será transferida ao exequente apenas após a preclusão desta decisão.” Nesta sede, o agravante pugna pela antecipação da tutela recursal a fim de determinar a desconstituição da penhora sobre o valor de R$ 32.901,27 (trinta e dois mil novecentos e um reais e vinte e sete centavos), haja vista se tratar de verba remuneratória, de caráter alimentar, inferior à 40 salários-mínimos, impenhorável, nos termos do artigo 833, incisos IV e X do Código de Processo Civil. No mérito, pede a confirmação da tutela antecipada para desconstituir a penhora em análise (ID 76470308). É o relatório. Decido. A decisão agravada indeferiu a impugnação do executado e converteu a penhora em pagamento (ID 248046042). Foi então interposto o agravo de instrumento no 0740441-39.2025.8.07.0000, em 19/9/2025, às 15h27 (ID 76525690), idêntico a este, com exatamente o mesmo pedido: “a) Presentes os requisitos autorizadores da concessão da antecipação da tutela recursal, requer que seja determinada a desconstituição da penhora sobre o valor de R$ 32.901,27 (trinta e dois mil novecentos e um reais e vinte e sete centavos), haja vista que se trata de verba remuneratória, de caráter alimentar, inferior à 40 salários mínimos, impenhorável, nos termos do artigo 833, incisos IV e X do Código de Processo Civil; b) Que a parte Agravada seja intimada para apresentar resposta ao presente Agravo de Instrumento; c) Que seja CONHECIDO e PROVIDO o presente Agravo de Instrumento em sua totalidade para reformar a decisão Agravada, nos termos do artigo 833, incisos IV e X do Código de Processo Civil, para desconstituir a penhora s obre o valor de R$ 32.901,27 (trinta e dois mil novecentos e um reais e vinte e sete centavos), haja vista que se trata de verba remuneratória, de caráter alimentar, inferior à 40 salários mínimos, motivo pelo qual a penhora deve ser desconstituída. d) Que seja condenado o Agravado ao ônus da sucumbência, e honorários advocatícios na forma da lei;” Em seguida foi interposto o presente agravo de instrumento no 0740443-09.2025.8.07.0000, em 19/9/2025, às 15h30 (ID 76470308). Dessa forma, não resta dúvida da reiteração do mesmo recurso. Nesse descortino, é relevante destacar que o ordenamento jurídico processual é informado pelo princípio da unirrecorribilidade recursal, também denominado princípio da singularidade ou da unicidade, segundo o qual é vedado o manejo simultâneo, pela mesma parte, de dois recursos contra a mesma decisão. Nesse sentido, julgados deste TJDFT: “AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL NÃO CONHECIDA. INOBSERVÂNCIA DAUNIRRECORRIBILIDADEOU SINGULARIDADE RECURSAL. DECISÃO MANTIDA. 1. Segundo a jurisprudência do STJ, “na hipótese de interposição de dois recursos pela mesma parte contra a mesma decisão, não se conhece daquele apresentado em segundo lugar, por força dos princípios da unirrecorribilidade e da preclusão consumativa” (AgRg no REsp n. 1.149.904/MS, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 22/9/2015, DJe de 19/10/2015). 2. No caso dos autos, antes mesmo do julgamento dos embargos de declaração opostos pela ora agravante contra a sentença, que não foram posteriormente conhecidos em razão de intempestividade, a ora agravante aviou também a apelação cível. Nesse contexto, a apelação cível não deve ser conhecida, tendo em vista o princípio da unirrecorribilidade ou singularidade recursal, que inviabiliza o conhecimento de mais de um recurso contra a mesmo ato decisório, por configurada a preclusão. 3. Agravo Interno conhecido e desprovido.” (0720275-27.2023.8.07.0009, Relator(a): Lucimeire Maria Da Silva, 5a Turma Cível, DJe: 13/12/2024.) “(...) 1. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça – STJ, a interposição de dois recursos pela mesma parte contra o mesmo ato judicial inviabiliza o conhecimento do protocolado por último, por força do princípio da unirrecorribilidade recursal e da preclusão consumativa. Precedentes. (...)” (0700398-86.2018.8.07.0006, Relator(a): Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, DJe: 31/01/2025.) “(...) I. Havendo a interposição de dois recursos de apelação pela mesma parte, deve-se conhecer apenas do primeiro, diante da preclusão consumativa e do princípio da unirrecorribilidade. (...)” (0704211-63.2019.8.07.0014, Relator(a): J.J. Costa Carvalho, 2a Turma Criminal, 09/01/2025.) NÃO CONHEÇO do presente agravo de instrumento em homenagem ao princípio da unirrecorribilidade recursal, diante da preclusão consumativa e nos termos do art. 932, III, do CPC. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 22 de setembro de 2025 19:16:21. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador